Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0718096-68.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALERIA GONCALVES REGIS RECORRIDO: SUPORTE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - EPP, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO INTERLAGOS - ASMORI DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria 1029/2018 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator